Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-23.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002436-23.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 20.468.310/0001-42 (EMBARGADO), CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA - CPF: 519.799.346-49 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME MENNA BARRETO JUNIOR - CPF: 087.132.046-02 (ADVOGADO), JOICE BORMANN DOS SANTOS - CPF: 581.736.501-44 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA - CPF: 519.799.346-49 (ADVOGADO), TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 20.468.310/0001-42 (EMBARGANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOICE BORMANN DOS SANTOS - CPF: 581.736.501-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002436-23.2019.8.11.0015

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PENSÃO/INDENIZAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA – UNIÃO ESTÁVEL EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002436-23.2019.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1002436-23.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA
.

EMBARGADO:
JOICE BORMANN DOS SANTOS
.

Processo na origem: 1002436-23.2019.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.º 1002436-23.2019.8.11.0015 restou assim ementado (ID 92683967 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PENSÃO/INDENIZAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA – UNIÃO ESTÁVEL EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Implementada a condição resolutiva, qual seja a constituição de nova união estável, impõe-se a exoneração da prestação alimentícia fixada em razão de falecimento do esposo em acidente de trânsito.

Assim como ocorre na hipótese de novo casamento, uma nova união estável caracteriza o implemento de condição resolutiva capaz de gerar a exoneração da obrigação alimentar paga à esposa da vítima, porque também é reconhecida como entidade familiar pelo art. 226 da CF/1988.

Tanto a natureza alimentar da pensão/indenização, quanto o princípio da irrepetibilidade impõem a improcedência do pedido de restituição dos valores pagos.

Em caso de parcial procedência dos pedidos iniciais em relação à demandada, afigura-se correta a distribuição equânime dos ônus sucumbenciais, porque se trata de sucumbência recíproca
”
.

A embargante,
TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA
, aponta o vício de omissão, porque o acórdão não teria analisado a questão da sucumbência de acordo com o disposto no art. 86 do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para alterar os ônus de sucumbência de modo a condenar apenas a requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002436-23.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Apelo n.º 1002436-23.2019.8.11.0015 restou assim ementado (ID 92683967 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PENSÃO/INDENIZAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA – UNIÃO ESTÁVEL EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Implementada a condição resolutiva, qual seja a constituição de nova união estável, impõe-se a exoneração da prestação alimentícia fixada em razão de falecimento do esposo em acidente de trânsito.

Assim como ocorre na hipótese de novo casamento, uma nova união estável caracteriza o implemento de condição resolutiva capaz de gerar a exoneração da obrigação alimentar paga à esposa da vítima, porque também é reconhecida como entidade familiar pelo art. 226 da CF/1988.

Tanto a natureza alimentar da pensão/indenização, quanto o princípio da irrepetibilidade impõem a improcedência do pedido de restituição dos valores pagos.

Em caso de parcial procedência dos pedidos iniciais em relação à demandada, afigura-se correta a distribuição equânime dos ônus sucumbenciais, porque se trata de sucumbência recíproca
”
.

A embargante,
TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA
, aponta o vício de omissão, porque o acórdão não teria analisado a questão da sucumbência de acordo com o disposto no art. 86 do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para alterar os ônus de sucumbência de modo a condenar apenas a requerida.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que
não comportava reforma a sucumbência arbitrada na sentença diante da sucumbência recíproca
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
O pedido de redistribuição da sucumbência formulado pela empresa requerente também não comporta acolhimento porque diante da
parcial procedência dos pedidos iniciais em relação à demandada, afigura-se correta a distribuição equânime dos ônus sucumbenciais
”. (grifei)

O acórdão entendeu que diante do fato de que a procedência havia sido parcial, ou seja, se apenas um dos dois pleitos formulados na inicial foi acolhido, então a sucumbência foi recíproca e, desse modo, hão que ser divididos de forma equalitária os ônus da sucumbência
.

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu ser necessário manter a sentença.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pela embargante, porque a tese por ela suscitada foi claramente discutida no acórdão
.

Os embargantes alegam ainda a existência de contradição entre o resultado do julgamento e a tese de que a culpa pelo acidente teria sido exclusivamente de terceiros, conforme narrativa do laudo da PRF.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021